Tribunal: STF
Processo: RC 1414
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEX MITIOR. II -
RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR A PENA AO QUANTUM FIXADO PELA
ORIGINARIA IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A QUAL FORA EXCEDIDA
NO JUÍZO AD QUEM, PREJUDICADO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS QUE VISAVA
IGUAL PRETENSAO.